Tribunal: TJDFT
Processo: 0709128-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709128-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANI RIBEIRO DE SENA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por IVANI RIBEIRO DE SENA, contra decisão (ID 185900742) da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência pela qual a autora pediu que o réu se abstenha de efetuar desconto em seu contracheque, para ressarcimento de valores recebidos de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público – TIDEM, até o julgamento final da lide. Em suas razões (ID 56666662), alega que: 1) recebeu de boa-fé no período de 01/04/2003 a 06/11/2007 o valor de R$ 198.984,84; 2) não podem ser realizados descontos sem que seja oportunizado o direito constitucional da ampla defesa e do contraditório; 3) o deferimento da antecipação de tutela não torna a medida satisfativa e irreversível; 4) caso a autora saia vencedora, receberá os valores pelo rito de pagamento via rpv/precatório; 5) muitos professores da rede pública de ensino que recebiam a gratificação cumpriam a carga horária em cargo da carreira do magistério público e exerciam outras atividades em horários distinto; 6) o entendimento da Secretaria de Educação era de que a gratificação era devida a quem exercia carga horária de 40 horas; 7) o pagamento foi de livre e espontânea vontade do DF, que conhecia da situação da autora; 8) o STJ considera indevida a devolução de verbas recebidas mediante boa-fé por servidor público, quando decorrente de ato da administração, nas hipóteses de erro ou má interpretação da lei por parte do ente público. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que o réu se abstenha a de efetuar qualquer desconto no contracheque ou inclua o seu nome em dívida ativa até julgamento final da demanda, sob pena de multa. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 56666664). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela. No caso, o processo administrativo instaurado pelo réu apurou que a autora recebeu indevidamente o acréscimo remuneratório em razão do Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público – TIDEM de 01/04/2003 a 06/11/2007, que corresponde a R$ 177.306,09, a ser descontada em folha em 221 parcelas de R$ 802,29 (ID 185881814 - Pág. 94). Apesar de argumentar que recebeu as verbas remuneratória de boa-fé, a agravante admite o exercício de outra atividade remunerada concomitante. O Superior Tribunal de Justiça – STJ consolidou o entendimento do Tema Repetitivo 531, que impede a restituição de gratificações indevidas e presume a boa-fé do servidor público quando a Administração Pública incorre em erro de interpretação de lei ou de cálculo pela Administração Público sujeita o servidor a restituí-las: “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.” Todavia, para os demais casos, a controvérsia foi dirimida de forma distinta pelo STJ. A Primeira Seção, em 2/5/2019, no julgamento dos REsps 1.769.306/AL e 1.769.209/AL, também submetidos ao rito dos recursos repetitivos dos arts. 1.026 ao 1.041 do Código de Processo Civil - CPC, decidiu que o recebimento de vantagens indevidas, salvo comprovação da sua boa-fé, especialmente quanto à dificuldade ou impossibilidade de o beneficiário verificar o erro administrativo (Tema Repetitivo 1.009). “Questão submetida a julgamento: O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública. Tese Firmada: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. (...)” – grifou-se. A Lei 356, de 20 de novembro de 1992, que instituiu o Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público – TIDEM para os integrantes da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, dispõe que “O servidor que optar pelo Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público – TIDEM fica obrigado a prestar 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, em 02 (dois) turnos diários completos, e impedido de exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada.” (art. 2). Assim, a vedação ao exercício de outra atividade remunerada decorre da literalidade da lei, não depende de interpretação. Não há dificuldade ou impossibilidade para o beneficiário verificar que não deveria receber o acréscimo em seu vencimento. Portanto, correta a decisão que reputou ausentes os requisitos exigidos nos artigos 300, e seguintes, do CPC. INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de março de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator